Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010056-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI ANTONIO TURRA - CPF: 387.918.460-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WALTER LOPES FARIA - CPF: 130.451.301-78 (AGRAVANTE), RONALDE AFONSO CECON - CPF: 566.140.719-04 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA CIVIL À LUZ DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
— IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO QUE ACOLHE, EM PARTE, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A questão acerca da alegação de necessidade de adequação da sanção de multa civil à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, não se trata de matéria devolvida ao Tribunal em razão da interposição do agravo de instrumento, a impor o não conhecimento do agravo interno em relação àquela.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que acolhe, em parte, a exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ronalde Afonso Cecon
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que proveu o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para afastar o decreto de prescrição intercorrente (Id. 152520682).

Alega, em preliminar, que “
o recurso cabível da decisão que acolheu a tese da ocorrência da prescrição arguida em exceção de pré-executividade é a apelação, porque a decisão que resolve o mérito, nos termos do art. 487, II do CPC
”. Ainda, “
não há de se falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo em decisão que analisou o mérito e colocou fim ao cumprimento de sentença
”.

No mérito, assegura que, a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) “
não analisou a possibilidade da adequação do valor da multa civil ao equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, no caso o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Assevera que, “
não se aplica integralmente o Tema de Repercussão Geral nº. 1199 do Supremo Tribunal Federal (STF) na questão submetida a análise, mas tão somente no que tange a prescrição, e não existe no rol taxativo das condutas que autorizam o julgamento monocrático a possibilidade de julgar por ‘analogia’ com base em Tema de Repercussão Geral por entender que se aplica a mesma ratio decidendi
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 159081669), com preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que, “
para que o agravo interno seja conhecido é necessário a presença dos requisitos insculpidos pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente observado pelo recorrente
”.

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 171209673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com alegação de violação ao disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constata-se que o agravo interno trata de duas (2) questões, a saber:
i
) o não cabimento de agravo de instrumento; e
ii
) a necessidade de adequação da sanção de multa civil à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Ocorre que, em relação ao item “ii”, a questão não é objeto do agravo de instrumento, aliás, nem poderia sê-lo, visto que sequer foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme consignado na decisão por mim proferida nos embargos de declaração:

[...] No caso, a decisão impugnada no agravo de instrumento decretou a prescrição intercorrente na fase de cumprimento da sentença que impôs sanções ao embargante pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Logo, a matéria devolvida ao Tribunal limitou-se ao exame da presença dos pressupostos autorizadores do decreto de prescrição.

Por outro lado, outras questões decorrentes da superveniência da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, devem ser submetidas, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. [...]. (Id. 155559199 – fls. 2).

Ademais, caberia ao agravante interpor recurso adequado contra a decisão impugnada no agravo de instrumento, na hipótese de eventual omissão acerca das matérias arguidas na exceção de pré-executividade, visto que aquela se limitou a decidir sobre a prescrição intercorrente e a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

Assim, à míngua de recurso de Ronalde Afonso Cecon contra a decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, não é possível, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não decidida no ato judicial impugnado.

Por outro lado, constata-se que o agravante apresentou, em 15 de fevereiro de 2023 (depois da decisão impugnada no agravo de instrumento, prolatada na data de 13 de abril de 2022), nova exceção de pré-executividade, na qual alega, dentre outras questões, a necessidade de adequação da sanção de multa civil à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conforme informações retiradas dos andamentos processuais do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, autos nº 0000899-50.2008.8.11.0029.

Em relação à alegação de não cabimento de agravo de instrumento e sim de apelação, a decisão agravada a rejeitou, logo, é a única questão possível de ser analisada no agravo interno, já que o decreto de prescrição intercorrente por mim afastado não é objeto do presente recurso.

Dessa forma
,
voto no sentido de conhecer
,
em parte
,
do recurso tão somente em relação ao capítulo da decisão que rejeitou a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento
.

Passo ao exame da preliminar de não cabimento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e reparação de danos ao erário
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Walter Lopes Faria
,
Sadi Antônio Turra
,
Fábio Marcos Pereira de Faria
e
Ronalde Afonso Cecon
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução.

No essencial, o teor da decisão impugnada no agravo de instrumento:

[...] Pretende o exequente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente entre o ajuizamento da ação e a sentença condenatória.

Subsidiariamente, caso não entenda pela prescrição, requer que seja reconhecida a atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do dolo específico, em razão da conduta praticada ter sido pautada em previsão legal na lei orgânica do município.

Ocorre que o ressarcimento do prejuízo causado ao erário é imprescritível.

No RE 852.475/SP, Tema 897, o STF decidiu que ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, como no caso.

Note-se que, para as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 14.230/2021 perda dos bens ou valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, houve prescrição, nos termos do art. 23 da Lei 14.230/2021.

Assim a prescrição somente não atinge o ressarcimento do dano, com base na tese do Tema 897.

[...]

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento do feito apenas acerca ressarcimento do dano ao erário.

No mais, mantenho o bloqueio realizado nos autos.

Preclusa esta decisão, devidamente certificado o decurso de prazo para as partes, remetam-se os autos à Contadoria do juízo para atualizar o débito. [...]. (Id. 129384187 – fls. 4/5).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau não extinguiu a execução por inteiro, visto que a retrocitada decisão determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao ressarcimento ao erário.

À míngua de recurso de Ronalde Afonso Cecon, não se poderia rediscutir o acerto ou desacerto da decisão impugnada no agravo de instrumento quanto ao ressarcimento ao erário.

Assim, o acolhimento parcial da exceção da pré-executividade importou na extinção de parte da execução, visto que o Juízo de Primeiro Grau,
certo ou errado
, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao ressarcimento ao erário, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1666353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023